Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Paciente reincidente específico. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.